Tribunal: TJDFT
Processo: 0741042-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. QUITAÇÃO. CAUSA EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO HÍGIDO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Advindo o crédito em execução de título executivo judicial revestido de imutabilidade, a liberação do obrigado mediante quitação, causa extintiva da obrigação, demanda a subsistência de prova material atestando o fato, estando o ônus de evidenciar a subsistência do pagamento, se não reconhecido pelo credor, ainda que pela via de composição, afetado ao obrigado, que, dele não se desincumbindo, determina o prosseguimento do executivo na conformidade do regramentos que dispõem sobre a fase executiva.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.